Tribunal: TJDFT
Processo: 0702028-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0702028-59.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDILSON GOMES DE ARAUJO, WANDALO BUARETO DA SILVA, RONALDO KLEBER DA SILVA LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Na decisão de ID 33722793, foi homologada a desistência dos recursos de agravo de instrumento e interno. O Distrito Federal apresentou contraminuta, posteriormente, no ID 33921009. A parte desistente requer o arquivamento dos autos no ID 33958975. Deveras, encontra-se exaurida a competência desta relatoria com a homologação da desistência recursal. Dessa forma, determino o arquivamento dos autos, com as cautelas de praxe. Cumpra-se. BRASÍLIA, DF, 6 de abril de 2022. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora